Tribunal: TJPA
Processo: 0846179-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846179-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CESAR DE JESUS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. ESCALONAMENTO VERTICAL DOS SOLDOS. REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.271/2021. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE RESGUARDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária que buscava o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias decorrentes do não cumprimento do escalonamento vertical dos soldos militares previsto na Lei Estadual nº 7.617/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve revogação tácita do regime de escalonamento dos soldos previsto em legislação anterior; (ii) existe direito adquirido ao regime jurídico de remuneração militar anterior à Lei Estadual nº 9.271/2021; (iii) a uniformização dos valores de soldo configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresenta argumentos novos e limita-se à repetição dos fundamentos anteriormente deduzidos, os quais foram devidamente enfrentados na decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

4. A Lei Estadual nº 9.271/2021 instituiu novo regime remuneratório para os militares estaduais, revogando tacitamente o escalonamento previsto em legislações anteriores, por regular inteiramente a matéria.

5. Não há direito adquirido ao regime jurídico de remuneração, desde que preservado o princípio da irredutibilidade, conforme jurisprudência pacífica do STF.

6. No caso concreto, não houve redução da remuneração, mas sim uniformização dos valores de soldo, conforme preconiza o princípio da legalidade.

7. O controle judicial da política remuneratória dos servidores públicos deve observar os limites impostos pela separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A edição da Lei Estadual nº 9.271/2021 revogou tacitamente o escalonamento vertical previsto em norma anterior, ao instituir novo regime remuneratório para os militares estaduais.

2. Não há direito adquirido ao regime jurídico anterior, desde que não haja redução na remuneração.

3. A uniformização dos soldos nos moldes legais não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.021, § 3º; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/12/2008; STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALUIZIO DA CONCEIÇÃO DIAS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu da Apelação Cível, mas negou-lhe provimento
,
mantendo a sentença de improcedência que julgou improcedente o pedido de implementação do escalonamento vertical dos soldos militares.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 17097133), alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar tacitamente revogada a Lei Estadual n.º 7.612/2012, ao argumento de que as Leis Estaduais n.ºs 9.271/2021, 9.387/2021 e 9.954/2023 não teriam afastado expressamente o escalonamento vertical, mantendo-se vigente a tabela que prevê diferenciação percentual de 5% entre as graduações das praças militares.

Sustenta, ainda, que a unificação dos soldos violaria os princípios da legalidade, hierarquia e disciplina militar, ensejando o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período entre 2021 e 2023.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Não foram apresentadas
contrarrazões (id. 18413693
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária ajuizada pelo agravante, que objetivava o pagamento retroativo de diferenças decorrentes do não cumprimento do escalonamento vertical dos soldos militares, previsto na Lei Estadual nº 7.617/2012.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido, não se verificando a apresentação de elementos novos que justifiquem a revisão do entendimento anteriormente firmado.

Conforme destacado na decisão agravada, a Lei Estadual n.º 9.271/2021 instituiu novo regime remuneratório para os praças e praças especiais das corporações militares do Estado do Pará, estabelecendo valores unificados de soldo e revogando, ainda que de forma tácita, o escalonamento previsto em legislações anteriores, por regular inteiramente a matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de o julgador reiterar os fundamentos da decisão recorrida, quando o recurso interno não traz argumentos novos, conforme se extrai do seguinte julgado:

“É possível ao relator, nas hipóteses em que o agravo interno não traz argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática,
reiterar os fundamentos lançados na decisão agravada
, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.”
(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

No mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta Corte Estadual, segundo a qual a edição de legislação superveniente que uniformiza os valores dos soldos implica a revogação do regime anterior, inclusive do sistema de escalonamento, inexistindo direito adquirido ao regime jurídico de remuneração, notadamente quando não configurada redução nos valores percebidos.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que

não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração
,
cabendo à Administração rever normas legais de estruturação de carreira e remuneração, desde que
resguardado o princípio da irredutibilidade
,
o que se verificou no presente caso:

“A Administração Pública, observados os limites ditados pela Constituição Federal, atua de modo discricionário ao instituir o regime jurídico de seus agentes e ao elaborar novos planos de carreira.”
(STF, RE 563.965/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/12/2008).

No caso concreto, não houve redução da remuneração percebida, mas sim uniformização dos valores de soldo, nos termos da Lei Estadual n.º 9.271/2021, o que atende ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Por fim, deve ser ressaltado que o controle judicial da política remuneratória dos servidores públicos deve observar os limites da separação dos poderes, cabendo ao Legislativo e ao Executivo, nos termos da Constituição Federal, disciplinar os valores e estruturas remuneratórias aplicáveis aos servidores públicos, inclusive militares estaduais.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É

o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025